Tribunal: CARF
Processo: 13896.721202/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721202/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2022
Recorrente
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LE BOUGANVILLE HOME SERVICE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2009 a 20/04/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
O contribuinte tem direito à restituição de valores recolhidos indevidamente ao
Fisco, observado o prazo de cinco anos, previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional (CTN).
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO
- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
O recolhimento de prestações - referente a parcelamento tributário que venha a
ser cancelado por descumprimento, pelo contribuinte, de norma regulamentar -
enquadra-se, para efeito de pedido de restituição, na categoria de erro na
elaboração ou conferência de qualquer documento referente ao pagamento, de
que trata o art. 165, II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos, que dele não conheciam, e, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Honório
Albuquerque de Brito e Mário Hermes Soares Campos, que negaram provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros: Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Diogo Christian Denny e
Leonam Rocha de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721202/2015-98
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva
Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sônia de Queiroz
Accioly, Diogo Christian Denny (Suplente Convocado) e Honório Albuquerque de Brito
(Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 16.1.2019, por Condomínio
Edifício Le Bougainville Home Service (Recorrente), em face do Acórdão no 14-89.169,
proferido, em 27.11.2018, pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente, em 25.2.2016, relativamente ao Despacho
Decisório, de 29.1.2016, da DRF, em Barueri/SP (SEORT/DRF/BRE), em que foi indeferido,
parcialmente, o Pedido de Restituição apresentado, em 12.5.2015, pelo Contribuinte
(Recorrente).
Pois bem. Consta do Parecer DRF/BRE/SEORT no 0060/2016 — que respaldou o
Despacho Decisório acima referido — a seguinte conclusão:
Ante todo o exposto, fundamentado na legislação vigente e em especial na Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, arts. 165 e 168, e na
Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012, arts. 2o, 3o, 111 e 113,
concluo pelo deferimento parcial do pedido do Interessado, de acordo com a tabela
abaixo, no valor original de R$ 29.987,80 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e sete
reais e oitenta centavos), a ser atualizado por ocasião do pagamento.
No Despacho Decisório (proferido em 29.1.2016), objeto da Manifestação de
Inconformidade, a SEORT/DRF-BARUERI assim decidiu:
DESPACHO DECISÓRIO
Em face das considerações contidas no Parecer supra, que aprovo, com
fundamento no Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, artigos 226 e 305, e na competência delegada pela Portaria DRF/BRE no
87, de 16.7.2012 (DOU 17/07/2012), defiro parcialmente o pedido do Interessado, de
acordo com a tabela apresentada no Parecer, no valor original de R$ 29.987,80 (vinte e
nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), a ser atualizado por
ocasião do pagamento.
Do presente despacho, fica facultada a apresentação de manifestação de
inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no prazo de 30
dias da ciência, nos termos do art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Esclarecendo: o Recorrente aderiu ao parcelamento tributário a que alude a Lei no
11.941, de 2009, mas dele foi automaticamente excluído, em 6.10.2010, por descumprimento de
exigência prevista na respectiva regulamentação1, tendo apresentado, em 12.5.2015, Pedido de
Restituição, que — no que tange às oito primeiras prestações recolhidas (28.9.2009 a
20.4.2010) — foi indeferido, em 29.1.2016, pela DRF/BRE, ao argumento de que teria ocorrido

1 O Contribuinte (Recorrente) não atendeu ao disposto no art. 1o da Portaria PGFN/RFB no 3/2010, no prazo fixado
pela Portaria PGFN/RFB no 13/2010.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

o transcurso do prazo fixado no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN), que, segundo o
aludido Órgão (DRF/BRE), é decadencial.
A 12a Turma da DRJ/RPO (1a instância administrativa), na ementa da Decisão
Recorrida, manifestou o seguinte entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 28/02/2011
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS, INDEVIDOS OU A MAIOR.
São restituíveis os valores indevidamente pagos ou pagos a maior, desde que cumpridas
as formalidades e exigências legais cabíveis, inclusive quanto à apuração de eventuais
débitos do requerente.
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PERDA DO DIREITO DE REQUERER.
Consideradas as disposições transcritas do CTN, o prazo para exercício do direito à
restituição é de cinco anos, contados dos correspondentes recolhimentos.
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.
Não interrompe o decurso do prazo decadencial a proposição de ação judicial, da qual
resulte decisão fundada no inciso VI do artigo 267 do antigo CPC, mesmo quando
conclui pela não comprovação do interesse de agir.
Então, conforme consta dos autos, o Recorrente, em 12.5.2015 — tendo em vista
o cancelamento do seu parcelamento tributário, pela Receita Federal —, apresentou pedido de
restituição das quantias recolhidas entre 28.9.2009 e 17.2.2011, no valor original de R$
53.816,04.
Releva esclarecer que o Contribuinte aduziu, no Pedido de Restituição sob
comento, que havia ajuizado Ação de Repetição de Indébito (Proc. no 0003702-
18.2013.4.03.6130), em 28.8.2013, perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Osasco, para
reaver as 18 (dezoito) parcelas, no valor de R$ 2.989,78, cada, recolhidas por conta do
parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, entre o período de 30.9.2009 e 28.2.2011.
Entretanto, a referida Ação Judicial foi, em janeiro/2015, julgada improcedente
sob o argumento de que o Contribuinte deveria, primeiro, formular pedido administrativo que, se
negado, viabilizaria a via judicial.
A despeito de a Ação de Repetição de Indébito (Proc. no 0003702-
18.2013.4.03.6130) ter sido julgada improcedente, o Recorrente argumenta — nas razões do seu
Pedido de Restituição e na Manifestação de Inconformidade — que o ajuizamento da demanda,
em 28.8.2013, teve o condão de interromper a prescrição, face ao disposto no art. 219 do
Código de Processo Civil (vigente em 2013 – Lei no 5.869, de 1973), que tinha a seguinte
redação:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a
coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição.
§1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
(...)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

Todavia, o Colegiado de 1a instância, sobre este assunto, entendeu por julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, argumentando que:
a) o prazo para o Requerente formalizar o pedido de restituição é de cinco anos,
contados, no caso vertente, dos correspondentes recolhimentos, devendo ser
considerada improcedente, por absoluta falta de fundamento legal, a
proposição de que o prazo deveria ter sido contado da data em que o
parcelamento teria sido indeferido, ou da data em que o Requerente foi
formalmente notificado da exclusão/indeferimento;
b) constituiria flagrante impropriedade — em decorrência de impossibilidade,
não apenas lógica, mas também, e principalmente, legal — cogitar-se de
interrupção da prescrição, uma vez que não há, na Sentença proferida nos
autos da Ação de Repetição de Indébito no 0003702-18.2013.4.03.6130,
proferida em 9.1.2015, decisão sobre a procedência (ou improcedência) do
feito, nem tampouco sobre a efetiva existência do direito, até porque o Juízo
da 1a Vara Federal de Osasco entendeu que o pedido deveria ter sido, antes,
apresentado à Fazenda Nacional, que, não tendo oportunidade de se
manifestar sobre sua procedência, nem mesmo estaria caracterizada a
resistência à pretensão formulada. Assim, segundo a decisão vergastada, nada
resultou da aludida Decisão Judicial, senão que o Contribuinte nem mesmo
demonstrou a real existência do interesse de agir; e
c) por conseguinte, em decorrência: (1) do disposto na Sentença prolatada nos
autos da Ação Judicial no 0003702-18.2013.4.03.6130; (2) das especificidades
do crédito pleiteado: sujeito a regras de Direito Público; e (3) dos limites
legais, quanto à competência da autoridade administrativa, mesmo em face da
jurisprudência, não é possível conferir à mencionada Decisão Judicial o efeito
de interromper o transcurso do prazo decadencial.
Ato contínuo, o Recorrente, em 16.1.2019, interpôs Recurso Voluntário alegando
que a instauração do Processo Administrativo no 13896.002103/2010-07 (Pedido de Reinclusão
no Parcelamento da Lei no 11.941/2009)2 interrompeu o prazo prescricional para efetuar o
pedido de restituição das parcelas indevidamente recolhidas, de modo que o Pedido de
Restituição objeto deste Processo Administrativo teria sido apresentado tempestivamente.
Por fim, o Recorrente impetrou o Mandado de Segurança Cível no 1017889-
95.2022.4.01.3400, que tramitou na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal, com o escopo de obter provimento judicial para o fim de determinar que o CARF
procedesse, em 15 (quinze) dias, à análise do Recurso sob apreço.
O referido Juízo (1a Vara Federal Cível da SJDF), em sentença proferida, em
14.6.2022, concedeu parcialmente a segurança, para determinar ao Presidente do CARF que, no
prazo de 15 dias úteis, fosse distribuído a quem de direito o Recurso Voluntário sub judice, de
modo que o julgamento deveria ocorrer, no prazo máximo sucessivo de 30 dias. Assim foi feito.

2 Procedimento instaurado pelo Recorrente solicitando a sua reinclusão no parcelamento tributário, em virtude do
cancelamento desse último (parcelamento tributário), em 6.10.2010.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso é tempestivo, já que o Recorrente foi notificado da Decisão Recorrida
em 15.1.2019 (12h02minh), tendo interposto o apelo em 16.1.2019; logo, dentro do trintídio
legal.
Conheço, pois, do Recurso Voluntário, porquanto, além de tempestivo,
encontram-se atendidos os demais pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise da matéria veiculada no Recurso, pelo Recorrente, que alega que o
Pedido de Restituição foi apresentado dentro do prazo quinquenal previsto no art. 168 do Código
Tributário Nacional.
O Pedido de Restituição foi apresentado, pelo Recorrente, em 12.5.2015,
relativamente a recolhimentos tidos por ineficazes, no âmbito de programa de parcelamento
tributário, uma vez que o pedido de parcelamento do Recorrente foi cancelado, pelo não
atendimento de exigências previstas na legislação tributária.
Registre-se, a propósito do assunto, que a DRF, em Barueri (DRF/BRE, quando
da apreciação, em 17.2.2011, da solicitação, efetuada pelo Recorrente, de reinclusão no
parcelamento da Lei no 11.841, de 2009 (Processo Administrativo no 13896.002103/2010-07),
assentou que os recolhimentos efetuados, relativamente ao parcelamento, poderiam ser objeto de
pedido de restituição/compensação.
As parcelas objeto do Pedido de Restituição de que trata este Processo
Administrativo foram recolhidas ao erário entre 28/9/2009 e 17.2.2011, tendo sido indeferida a
restituição das parcelas recolhidas entre 28.9.2009 e 20.4.2010, ao argumento de que teria
ocorrido a decadência. Veja-se, a respeito do assunto, excerto do Despacho Decisório (fls.
99/100 dos autos):
O Interessado pretende justificar o PER em formulário pela impossibilidade de
utilização do Programa PER/DCOMP, em função de que alguns dos pagamentos que
pleiteia a restituição terem sido efetuados há mais de 5 (cinco) anos da data do protocolo
deste processo administrativo. Por si só, essa alegação não é suficiente para justificar o
uso do formulário e não do Programa, visto que é uma limitação incorporada a este para
que se dê cumprimento ao disposto na legislação tributária, como previsto no § 5o do art.
113 da IN RFB no 1300/2012.
Entretanto, une-se a esse argumento do Interessado a alegação da interrupção do
“prazo prescricional” que teria se dado em função da propositura da ação judicial que
buscava a mesma restituição que desta vez pleiteou por meio deste processo
administrativo. Passa-se a analisar essa alegação.
Não deve prosperar tal entendimento por duas razões. A primeira é que a sentença
do processo judicial no 0003702-18.2013.4.03.6130 foi cristalina no sentido de extinguir
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de
Processo Civil:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

...
Da sentença do MM. Sr. Juiz Federal Ronald de Carvalho Filho extrai-se o
seguinte trecho:
...
A segunda razão é que, no caso em tela, não se discute sobre prescrição (como
argui o Interessado), mas sim sobre decadência. Uma das diferenças entre prescrição e
decadência é que enquanto aquela se sujeita, sob determinadas condições, à suspensão e
interrupção de prazo, na decadência isso não ocorre. O prazo decadencial não se
suspende e nem se interrompe. Como já pacificado, a contagem de prazo para o caso de
pedidos de restituição de pagamentos indevidos ou a maior tem como termo inicial a
data do respectivo pagamento. O prazo decadencial que dispõe o Interessado para pedir
a restituição desse pagamento é de 5 (cinco) anos de fluxo ininterrupto.
Dessa forma, os pagamentos efetuados pelo Interessado que tenham ocorrido há
mais de 5 (cinco) anos da data de protocolo deste processo administrativo não estão
mais sujeitos à restituição pela Fazenda Nacional.
Acessando os sistemas informatizados da RFB, em especial o Sief – Documentos
de Arrecadação, verifica-se que estão presentes (e sem utilização) os dezoito
recolhimentos mencionados pelo Interessado em seu pedido.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mesmo no exercício de suas
funções de autoridade tributária, tem limitações. Dentre essas limitações está a
vinculação de todos seus atos às normas vigentes. Ainda que se reconheça que os dezoito
pagamentos aqui tratados (fls. 84-94) não foram alocados ou utilizados e que se
encontram disponíveis nos sistemas de controle da RFB, o Interessado, por falta de ação
legítima e direcionada a quem de direito no prazo legal, perdeu o direito de reaver parte
deles. Mais especificamente os oito primeiros, que foram efetuados entre 30/09/2009 e
20/04/2010. (destaquei)
Saber se o prazo a que alude o art. 168 do CTN é decadencial ou prescricional é
questão tormentosa. Doutrina e jurisprudência se dividem a respeito do assunto, mas, como
afirmado pela Ministra Eliana Calmon — no Recurso Especial no 329.444, julgado em
26.3.2003, pela 1a Seção do Superior Tribunal da Justiça (STJ) —, esse prazo (do art. 168 do
CTN) sempre foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como de prescrição.
Ademais, a Súmula 625 do STJ dispõe que o pedido administrativo de
compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de
indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a
Fazenda Pública. Vê-se que o STJ trata o prazo previsto no aludido dispositivo legal (art. 168 do
CTN) como sendo prescricional (e não decadencial).
Ainda, não se pode olvidar que a Súmula CARF no 91 prevê que ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. Poder-se-ia depreender aqui, também, que o CARF entende que o
prazo para formulação do pedido administrativo de restituição de tributos tem natureza
prescricional (e não decadencial).
Filio-me, dada a devida vênia a quem tem entendimento em sentido contrário, a
essa corrente de entendimento, isto é, de que se trata de prazo prescricional, porquanto, em meu
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

modo de ver, o prazo estipulado no art. 168 do CTN diz respeito ao exercício de um pedido pelo
sujeito passivo, seja um pedido administrativo (processo administrativo), seja um pedido perante
o Poder Judiciário (ação judicial). E, em sendo prazo para efetuar pedido sujeito a contencioso
(seja ele administrativo, ou judicial), parece-me mais acertado concluir que se trata de prazo
prescricional.
Assim, em se tratando de prazo prescricional, é inarredável concluir que a
propositura da Ação de Repetição de Indébito (Proc. no 0003702-18.2013.4.03.6130), em
28.8.2013, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente, foi apta a interromper o prazo
para pleitear a restituição dos valores envolvidos, uma vez que, de acordo com o art. 219 do
Código de Processo Civil (CPC), vigente à época (2013), a citação válida torna prevento o juízo,
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, valendo notar que, de acordo com o § 1o
do mencionado dispositivo legal, a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da
ação.
Logo, no caso vertente, como houve a citação válida em 10.12.2013, entendo que
houve a interrupção, na data da propositura da multirreferida Ação Judicial, do prazo
prescricional para o Recorrente requerer a restituição dos valores indevidamente recolhidos aos
cofres da União, relativamente às parcelas pagas entre 28.9.2009 e 20.4.2010 — que, à época,
ainda não estava prescrito o direito de pleitear a restituição —, cujo parcelamento tributário,
solicitado pelo Contribuinte (Condomínio Edifício Le Bougainville), foi cancelado pela Receita
Federal, em 6.10.2010, por desatendimento de exigências previstas na legislação/regulamentação
do parcelamento tributário, a que alude a Lei no 11.941, de 2009.
Dessa forma, considerando que a aludida Ação Judicial (Proc. no 0003702-
18.2013.403.6130/1) –– cujo pedido é a condenação da União (Fazenda Nacional) a proceder ao
reembolso/restituição, ao Recorrente, das mencionadas parcelas (recolhidas entre 28.9.2009 e
20.4.2010) — foi ajuizada em 20.8.2013, houve, nessa data (20.8.2013), em meu modo de ver, a
interrupção do prazo prescricional, a que se refere o art. 168 do Código Tributário Nacional.
Por conseguinte, o Recorrente (Condomínio Edifício Le Bougainville) poderia
requerer a restituição das respectivas importâncias, até agosto de 2018. Fê-lo bem antes, isto é,
em 11.5.2015 (fl. 3 destes autos).
Portanto, como se trata de prescrição (matéria de ordem pública), entendo —
ainda que o Recorrente não tenha trazido esta argumentação no seu Recurso Voluntário3 — que
é o caso de dar provimento ao Apelo para reformar a Decisão Recorrida, com vistas a reconhecer
o direito do Contribuinte (Recorrente) de reaver as parcelas recolhidas, entre 28.9.2009 e
20.4.2010, no âmbito do parcelamento autorizado pela Lei no 11.941, de 2009, que, no que tange
ao Recorrente, foi automaticamente cancelado (o parcelamento), por descumprimento de
exigência prevista na respectiva regulamentação.
Na esteira deste raciocínio, voto pelo provimento do Recurso Voluntário sub
judice, para reconhecer o direito que tem o Recorrente de lhe ser restituído os valores recolhidos,

3 Limitou-se a argumentar que a apresentação do Pedido de Reinclusão no Parcelamento da Lei no 11.841, de 2009
(Proc. no 13896.002103/2010-07), teria o condão de suspender a prescrição, o que é um equívoco, porquanto, de
acordo com o art. 151, III, do CTN, a suspensão é da exigibilidade do crédito tributário e não da prescrição.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

relativamente às prestações adimplidas entre 28.9.2009 e 20.4.2010, alusivas ao parcelamento
tributário cancelado.
Contudo, este Colegiado, ao dar provimento ao Recurso Voluntário sob apreço, o
fez por fundamento diverso, que passo a expor, por força do § 8o do art. 63 do Regimento Interno
do CARF.
Pois bem. O entendimento que prevaleceu neste Colegiado é de que, no caso dos
autos, o fato que deu origem ao cancelamento do parcelamento tributário — isto é, a
inobservância, pelo Contribuinte, de exigência prevista na respectiva regulamentação —
enquadra-se no inciso II do art. 165 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
...
II – erro na edificação4 do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; (destacamos)
Isso porque o fato de o Contribuinte (Recorrente) não ter observado a norma
inserta no caput do art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29.4.20105 — o que gerou o
cancelamento automático, pela RFB, em 6.10.2010, do parcelamento tributário, consoante a
norma prevista no art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 2.7.2010 —, implicou a
invalidade dos recolhimentos feitos a título de adimplemento das respectivas parcelas.
Logo, depreende-se que os pagamentos efetuados, no âmbito do parcelamento
cancelado, podem ser enquadrados como erros na elaboração ou conferência dos respectivos
documentos, fazendo incidir o disposto no art. 165, II, do CTN, anteriormente transcrito.
E, segundo o inciso I do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição — na
hipótese do inciso II do art.165 deste mesmo diploma legal — extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, que, de acordo com o
art. 3o da Lei Complementar no 118, de 9.2.2005, ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do CTN.
Em 6.10.2010, data em que houve o cancelamento automático do pedido de
parcelamento, o(s) crédito(s) tributário(s) — relativamente às parcelas recolhidas entre
28.9.2009 e 20.4.2010, cuja restituição foi indeferida no Despacho Decisório, que foi ratificado
na Decisão Recorrida — estava(m) ativo(s), até porque, conforme já esclarecido anteriormente,
tendo o Recorrente sido excluído do parcelamento tributário, não houve pagamento válido das
respectivas parcelas.
Então, considerando que, na referida data (6.10.2010), o(s) crédito(s) tributário(s)
estava(m) hígido(s), a sua eventual extinção (in casu, pagamento) só pode ter ocorrido em
momento posterior. Desse modo, o prazo de cinco anos, para pedir a restituição das parcelas

4 Conquanto eu entenda que a expressão correta seja erro na identificação do contribuinte, mantenho a transcrição da
publicação original, isto é, "erro na edificação do contribuinte".
5 Prevê a necessidade do sujeito passivo, de manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de
parcelamento para as quais tenha feito opção, na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6, de 22.7.2009.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721202/2015-98

recolhidas entre 28.9.2009 e 20.4.2010, somente pode ter iniciado a sua contagem após a
mencionada data (6.10.2010), de forma que o término desse prazo ocorreria após 6.10.2015.
Conforme esclarecido anteriormente, o Contribuinte, ora Recorrente, apresentou o
pedido de restituição — que compreende as parcelas recolhidas entre 28.9.2009 e 20.4.2010 —
em 12.5.2015; portanto, dentro do quinquênio previsto no art. 168, I, do CTN.
A propósito, o direito à restituição já foi reconhecido pela DRF, em Barueri,
consoante decisão de 14.2.2011, nos autos do Processo Administrativo no 13896.002103/2010-07
(Pedido de Reinclusão no Parcelamento da Lei no 11.941, de 2009), conforme fls. 47, destes
autos.
Ante todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 334
DF CARF MF
Original